Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA NO BOJO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.012, §3o, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INTERPOSTO. DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO. PERDA DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA. OPORTUNIDADE NÃO CONFERIDA AOS OUTROS CANDIDATOS. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO NÃO HÁ MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, a qual julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo que eliminou candidato a concurso público na fase de heteroidentificação. 1.1. Em sua apelação, o autor requer a reforma da sentença. Preliminarmente, o apelante requerer, de forma genérica, a concessão de tutela de urgência, mantendo-o na lista de cotista. 1.2. No mérito, relata que o objeto da demanda não concerne na análise do mérito da banca de heteroidentificação, mas de pedido de intervenção do Poder Judiciário quanto ao controle de legalidade, em relação à motivação do ato administrativo praticado em desacordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, segurança jurídica e confiabilidade. Afirma não ter sido motivado o ato administrativo, de modo que o candidato não pôde saber quais foram os motivos do indeferimento do pedido de inclusão nas cotas para interpor o recurso.
2. Da tutela recursal. 2.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal. Inteligência do artigo 1.12, §3o, do CPC. 2.2. Jurisprudência: “(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal. Inteligência do artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. (...)” (07062266620238070013, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 31/3/2024).
3. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade daqueles atos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
4. Este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no critério fenotípico, adotado pela banca examinadora. 4.1. Precedente: “(...) A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. (...) 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido.” (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022).
5. De acordo com a Portaria Normativa do Ministério do Planejamento 004/2018, a qual disciplina o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, a autodeclaração do candidato tem apenas presunção relativa de veracidade e será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 5.1. Ainda de acordo com a referida Portaria, os candidatos cujas autodeclarações não foram confirmadas pela comissão serão eliminados do concurso, ainda que tenham nota suficiente para aprovação em ampla concorrência.
6. No caso, a exclusão do candidato se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, inclusive respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa por meio de recurso administrativo de modo que não se nota ilegalidade.
7. Deve-se destacar que, em relação à divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, o Edital n.o 12 e no 13 , estabeleceu que as respostas aos recursos estariam à disposição dos candidatos a partir da data provável de 31 de janeiro de 2023 e ainda, que as justificativas da banca estariam disponíveis a partir do dia 7 de fevereiro 2023, no endereço eletrônico referente ao certame. 7.1. Com efeito, da análise dos autos, há de se tornar ter o autor enviado e-mail à Banca examinadora requerendo a justificativa do indeferimento do seu recurso administrativo no dia 31 de janeiro de 2024, após o prazo concedido pela ré, qual seja o dia 07/02/2023.
8. Importante consignar terem sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto houve apresentação de parecer pela banca, bem como a possibilidade de interposição de recurso administrativo. (item 5.2.8.2 do edital, no 1 – INSS, de 12 de setembro de 2022). Demais disso, observa-se, também, ter sido apresentada irresignação pelo candidato, ora autor e a resposta ao recurso administrativo proferida de forma fundamentada. 8.1. Assim, conceder o pleito do autor geraria quebra do princípio da isonomia o qual deve reger os concursos públicos. Isso porque, o edital deve ser seguido de forma rigorosa para que não haja qualquer favorecimento ou discriminação entre os candidatos. Outrossim, nenhum outro candidato teve acesso aos documentos solicitados fora do período previsto em edital.
9. Ante a ausência de qualquer ilegalidade no ato administrativo que considerou a autor inabilitado para concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, não há razão para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto não praticou qualquer conduta ilícita.
10. Considerando que a parte apelada não apresentou contrarrazões, não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC. Precedente: “Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível).
11. Recurso improvido.